Tribunal: TJES
Processo: 0013929-84.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013929-84.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALARICO BORGES

APELADO: MANOEL ESTEVAO ABILIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
APONTADO
S
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Erasmo Carlos Brandão Campos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pedido inicial. O embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

A omissão indicada pelo recorrente inexiste, na medida em que todos os temas por ele propostos foram enfrentados, embora o desfecho tenha sido em sentido contrário ao esperado. Valoração e revisão de provas não tem lugar em sede de embargos de declaração. De igual modo, a contradição que enseja os aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre o entendimento nele consignado e as prova dos autos ou a jurisprudência.

O recurso evidencia mera irresignação com o desfecho do julgamento e intenção de modificação do mérito do acórdão, pretensão que deve ser veiculada por meio da via recursal adequada, não por aclaratórios.

A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são cabíveis para revisar fundamentos ou rediscutir o mérito da causa já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A contradição apta a justificar os embargos deve ser interna ao julgado, evidenciada por incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

A mera irresignação com o resultado da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de omissão e contradição no acórdão que desproveu o apelo do ora embargante.

Em suas razões, o recorrente, Alarico Borges, aventa a existência de omissão no acórdão, pleiteando que seja reconsiderada a validade das provas apresentadas, bem como a ausência delas pela parte adversa. Aponta que ainda teria omissão quando a inexistência de diferenciação de posse e propriedade no acórdão. Ainda, pontua que a contradição estaria presente o que restou decidido e as provas dos autos.

Pois bem.

É cediço que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

In casu, embora travestido de omissão, o que a parte pleiteia é a revisão da conclusão alcançada à unanimidade por este Colegiado, mormente quando ele pugna pela valoração das provas apresentadas.

Decerto, alterar a conclusão do acórdão para reconhecer o direito possessório do recorrente sobre o imóvel objeto de discussão afigura-se típica hipótese de rediscussão.

Outrossim, restaram demonstrados no acórdão os elementos que caracterizam a posse do imóvel pela parte adversa e a alteração dessa conclusão somente deverá ser feita em recurso com maior amplitude de discussão.

No que tange a contradição, com maior razão se apresenta a rejeição do recurso.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de “interna”, ou seja, a que ocorre entre os elementos do ato decisório, como por exemplo entre fundamentação e dispositivo.

No caso dos autos, o recorrente aponta a contradição do acórdão com as provas apresentadas e quanto a jurisprudência, não tecendo uma linha sequer sobre a incongruência interna do ato decisório, impondo, pois, a sua rejeição.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.